Tribunal: TJES
Processo: 5000898-37.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-37.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA LORENA VARGAS NAETTZEL PERCILIOS e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000898-37.2025.8.08.0006

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA: KARLA LORENA VARGAS NAETTZEL PERCILIOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. (ID 14490889) contra a sentença (ID 14490887) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KARLA LORENA VARGAS NAETTZEL PERCILIOS, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.213,75 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais. A controvérsia originou-se da
recusa de embarque da autora em voo internacional, sob a alegação de divergência entre o nome de solteira no bilhete aéreo e o nome de casada em seu passaporte
. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço pela ré, mas também a culpa concorrente da autora.

Em seu recurso, a GOL LINHAS AEREAS S.A. pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a culpa exclusiva da consumidora, a regularidade de sua conduta ao negar o embarque por razões de segurança e a ausência de ato ilícito. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou a redução das indenizações por danos materiais e morais, por considerá-las indevidas ou excessivas.

DA DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Inicialmente, impõe-se a
análise da aplicabilidade da ordem de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.560.244/RJ (Tema nº 1.417)
, datada de 26 de novembro de 2025. A matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal consiste em definir se a responsabilidade civil do transportador aéreo por dano decorrente de
cancelamento, alteração ou atraso
do voo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.
A questão jurídica discutida neste processo, contudo, é distinta
, pois versa sobre a responsabilidade por
negativa de embarque
em razão de erro material no nome da passageira e a recusa da companhia em corrigi-lo. Trata-se de falha na prestação do serviço individualizado, regida por normativo específico (art. 8º da Resolução nº 400/2016 da ANAC), e não de uma intercorrência operacional que afeta a execução do voo em si. Assim, por não haver identidade material entre as questões, afasto a necessidade de suspensão e passo ao julgamento do recurso.

MÉRITO

A questão central a ser dirimida é a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da recusa de embarque da passageira, motivada pela divergência entre o nome de solteira no bilhete e o de casada no passaporte.

A recorrente fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva da consumidora, que teria fornecido os dados de forma incorreta. Todavia, a controvérsia não se resume à origem do erro, mas sim à conduta da companhia aérea diante dele. O artigo 8º da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é taxativo ao impor ao transportador o dever de corrigir, sem ônus, o erro no preenchimento do nome do passageiro, desde que a solicitação seja feita até o momento do check-in. Os autos demonstram que a recorrida, ao ser notificada da divergência, apresentou sua certidão de casamento (ID 14490359), documento hábil a comprovar inequivocamente a alteração do seu nome e, por conseguinte, sua identidade.

A recusa em proceder a uma simples retificação cadastral, transformando um erro material sanável em um impedimento absoluto de viagem, caracteriza flagrante falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, em tal hipótese, é objetiva e somente seria afastada caso comprovasse a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

A existência de uma norma regulamentar que prevê um mecanismo para a correção de erros demonstra que tais ocorrências são previsíveis na atividade. A conduta que efetivamente gerou o dano não foi o erro em si, mas a recusa da companhia aérea em solucioná-lo, violando seu dever de cooperação e boa-fé. Portanto, a responsabilidade principal recai sobre a recorrente.

No que tange aos
danos materiais
, a condenação deve ser mantida. Os valores despendidos com a aquisição de uma nova passagem aérea (ID 14490366) e com a hospedagem e alimentação decorrentes da espera pelo novo voo (ID 14490371) são prejuízos diretos e comprovados, resultantes da conduta ilícita da recorrente ao impedir o embarque.

Em relação ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor. Ser impedida de embarcar em viagem internacional com seu esposo e duas filhas menores, por uma falha sanável da companhia, gera o dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente da própria gravidade dos fatos. O valor de R$ 2.000,00, fixado na sentença, também deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente, por sua sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)